Tribunal: TJBA
Processo: 8045346-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045346-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: IHATYARA LIBORIO DE CERQUEIRA GOMES

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO PELA SEGURADA. DECRETO N° 3.048/1999, ART. 104, III. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8045346-48.2022.8.05.0001,
em que figura como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e Apelada
IHATYARA LIBORIO DE CERQUEIRA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator